Tribunal: TJDFT
Processo: 0726153-14.2020.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0726153-14.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: LEOSMAR GOMES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A controvérsia refere-se à possibilidade ou não de recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GAB pelos servidores lotados em Núcleos de Vigilância Epidemiológicos e de Imunização. Diante do acolhimento da preliminar de Uniformização de Jurisprudência no processo 0712547-16, pela Segunda Turma Recursal, e autuação do Incidente na Turma de Uniformização, com os autos n. 0701931-93, a fim de evitar decisões conflitantes, determino a suspensão do presente feito até, pelo menos, a decisão da Presidência da Turma de Uniformização (art. 59 e 60 do Regimento Interno das Turmas Recursais). P.R.I. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito